Tribunal: TJDFT
Processo: 0711985-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711985-55.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ANA CRISTINA ALVES FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. MEDIDA DE SEGURANÇA. DESINTERNAÇÃO CONDICIONAL. SAÍDAS ESPECIAIS MENSAIS. Mesmo diante do quadro mental estável da internada, mostra-se prudente a decisão que indeferiu, por ora, a sua desinternação condicional, pois ela apresenta um histórico de dependência química, atestado em grau elevado pelo IML, e já descumpriu condições impostas ao benefício das saídas terapêuticas concedido no curso da execução. A decisão agravada, atenta à condição da internada, que está estabilizada e abstêmia do uso de drogas por longo período, restabeleceu saídas especiais com periodicidade mensal. Medida apta a viabilizar o convívio com os familiares, que poderão observar melhor o comportamento da internada e se sentirem confiantes para acolhê-la durante futura desinternação, preparando-a para o retorno à convivência em sociedade. Agravo desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 97, § 1o, do Código Penal, sustentando o cabimento de sua desinternação condicional, ao argumento de que o laudo psiquiátrico lhe teria sido favorável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 97, §1o, do Código Penal. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Com razão a Magistrada, ao indeferir, por ora, a desinternação condicional, pois, como destacado na decisão, a apenada possui histórico de dependência química, atestado em grau elevado pelo IML. Além disso já descumpriu “condições impostas ao benefício das saídas terapêuticas concedido no curso da execução, quando deixou de retornar à ATP”.” (ID 18641218 – g.n.), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009